Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVO DE RECURSO – REVISÃO DE DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rosalva Cavalcante Pereira, em 19/06/2023, em face dos juízes que integraram a 2a Turma Recursal, Dr. Arnaldo Corrêa da Silva, Dra. Marília de Ávila e Silva Sampaio Dra. Giselle Rocha Raposo, que em 10/03/2023 julgaram improcedentes os pedidos da ora Impetrante no processo 0724306-11.2019.8.07.0016. O trânsito em julgado operou-se em 14/04/2023.
2. A decisão colegiada foi prolatada nos seguintes termos: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. PERÍCIA OFICIAL NEGANDO O PEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso da autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciados na concessão da isenção do Imposto de Renda e a restituição do indébito dos valores cobrados desde a aposentadoria, em razão de ser portadora de doença grave decorrente de contaminação radioativa. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 42887194). 3. Em seu recurso, a recorrente defende que a isenção é devida, por ser vítima do acidente radioativo Césio 137 em Goiânia, situação reconhecida na justiça daquele estado. Discorre sobre o enquadramento da sua condição nos termos da Lei 7.713/88. Assevera que além da decisão judicial para amparar sua tese, apresentou declaração da C.A.R.A., laudos médicos particulares e o entendimento do precedente firmado no Tema Repetitivo no 250 do STJ. 4. Sem razão à recorrente. Dispõe o artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88, que os proventos pagos aos contribuintes portadores das doenças graves previstas na legislação específica serão isentos do pagamento do tributo. Contudo, a isenção, por se tratar de renúncia de receita, além da previsão legal, necessita o preenchimento de determinados requisitos, como a necessidade de laudo emitido por junta médica oficial. No caso dos autos, consta que foi realizada perícia oficial pela Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, Laudo no 340/2018, o qual concluiu que a recorrente não é portadora de doença especificada em lei para fins de isenção fiscal. 5. Ressalta-se que a interpretação relativa às normas concessivas de isenção de imposto deve ser restritiva, nos termos do art. 111, II, do CTN. 6. Portanto, deve prevalecer o laudo médico oficial apresentado nos autos, já que dotado da presunção de veracidade e de legitimidade. 7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.”.
3. A impetrante argumenta, em síntese, ser o acórdão mencionado teratológico, por ter supostamente afrontado coisa julgada material e violado o art. o artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88. Defende a nulidade do acórdão colegiado e pede a concessão da segurança determinando-se “...o retorno dos autos do processo no 0724306-11.2019.8.07.0016 ao status quo ante – fase de Recurso Inominado para que a 2a Turma Recursal, profira nova decisão que considere a então Recorrente como sendo contaminada por radiação e, nestes termos, dê provimento ao referido Recurso, levando-se em conta, a condição da Impetrante ante a demonstração de pensionista da lei 14.226/02 em cotejo com a norma da lei federal 7.713/88, especialmente, quanto ao artigo 6o, inciso XIV, observada a expressão taxativa integrante da norma “contaminação por radiação” e, por fim, observado ainda, os requerimentos insertos no referido Recurso Inominado.”. Custas recolhidas, ID. 47962713.
4. A Presidência da 2a Turma Recursal prestou informações, ID. 49806305.
5. Preliminarmente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se o entendimento de que o Presidente de órgãos colegiados é a autoridade coatora para fins de Mandado de Segurança, o que se aplica inclusive aos casos em que se impugna decisão judicial (RMS 40367 / MG 2013/0001508-9 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141). Assim, a autuação deve ser corrigida para que conste como autoridade coatora a Presidente da 2a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
6. O cabimento de Mandado de Segurança tem lugar somente em hipóteses restritas as quais estão elencadas em sua legislação de regência (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de lesão a direito líquido e certo, ilegalidade ou abuso de poder. Ressalta-se, ainda, que a concessão de Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial depende, além dos requisitos anteriormente mencionados, da demonstração de que a deliberação do Magistrado teria se dado de forma teratológica (absurda), contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. Nesse sentido o colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. Precedentes. 3. Isso considerado, tem-se que o acórdão de origem não merece reparo, na medida em que a decisão impugnada, além de ser atacável por recurso inominado, não se mostrou teratológica, pois prolatada de forma fundamentada e com base na prova constante dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 68.539/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022, g.n.)”.
7. No caso dos autos, não obstante as alegações da impetrante, inclusive de que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tenha reconhecido o direito da impetrante para fins de recebimento de pensão especial instituída pela Lei Estadual no 14.226/2002- Goiás, o acórdão ora subjugado, transitado em julgado, apontou que perícia médica oficial realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que a impetrante não era portadora de doença especificada em lei (Lei Federal no 7.713/88) para fins da isenção do imposto de renda.
8. Desta forma, verifica-se a inexistência de teratologia ou de ilicitude no acórdão apontado como coator, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus.
9. O que busca a impetrante, em verdade, é estabelecer uma nova via para reformar decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, não podendo o Mandado de Segurança ser utilizado como instrumento para revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Com efeito, o Mandado de Segurança não se presta a tutelar a tentativa de modificar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente para julgamento do feito. Nesse sentido julgado desta eg. Turma Recursal Reunida: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 6. Ademais, muito embora o impetrante teça inúmeras considerações acerca da incorreção do julgamento da Turma e das ofensas a regras e princípios decorrentes das decisões impugnadas, o que se evidencia é que o insurgente não se satisfez com a compreensão que os julgadores tiveram ao apreciar as demandas por ele movidas. 7. No entanto, o mandado de segurança não se presta a tutelar a tentativa de modificar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente para julgamento o feito. Da análise dos acórdãos impugnados, não desponta qualquer teratologia ou contrariedade à lei. 8. O impetrante não tem direito líquido e certo à procedência de pedidos deduzidos em juízo e não logrou comprovar ter havido qualquer nulidade nos feitos ou julgamento contrário às provas dos autos ou às normas de regência; muito menos qualquer intuito de "perseguição" pela autoridade dita coatora ou pela Primeira Turma Recursal. 9. Verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, mantém-se a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. (Acórdão 1634914, 07231104920228070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma Recursal Reunida, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
11. Por essas razões, não há direito líquido e certo que ampare a impetrante, por ausente teratologia ou ilegalidade no acórdão apontado como ato coator, motivo pelo qual a segurança pleiteada deve ser denegada.
12. Posto isso, DENEGA-SE a segurança pleiteada.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.